Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600146-85.2024.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
- RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE
CANDIDATURA. RRC - VICE-PREFEITO - AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA. ALEGAÇÃO
DE FALTA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. MEMBRO DE
CONSELHO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. ÓRGÃO
DELIBERATIVO DA AUTARQUIA IPREMED. NÃO PRESIDENTE.
Num. 44078957 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820345446200000043030874
Número do documento: 24092820345446200000043030874
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:25:28

D E S N E C E S S Á R I A A D E S I N C O M P A T I B I L I Z A Ç Ã O .
INELEGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. DOCUMENTOS QUE
C O M P R O V A M A F A S T A M E N T O D E F A T O . N Ã O
DESCONSTITUIÇÃO. SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1.Candidato membro de Conselho
Municipal de Previdência, órgão deliberativo máximo de autarquia
(IPREMED) responsável, dentre outras atribuições, por assegurar
os direitos relativos a previdência social dos servidores municipais,
ativos e inativos.2.Recorrido que não desempenhava função de
presidente ou diretor no referido Conselho, ou então na
autarquia IPREMED. Não comprovação de que exercia função
de administração ou representação nos referidos órgãos.
Desnecessidade de desincompatibilização.3.Ainda que assim
não fosse, o candidato apresentou documentos que comprovam
que não exerceu suas funções de forma efetiva desde 16.10.2019,
evidenciando seu afastamento de fato, o que seria suficiente em
caso de eventual necessidade de desincompatibilização.4.Recurso
conhecido e desprovido para manter a sentença de deferimento do
R R C
d o
r e c o r r i d o .
R E C U R S O
E L E I T O R A L
nº06002602620206160114, Acórdão 56.750, Des. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
05/11/2020. (Grifei)

Além disso, a COMPDEC somente é acionada no caso de situações
emergenciais, como as que foram noticiadas nos autos, não há que se falar que o
Recorrido estivesse potencialmente atuando em prol desse órgão em períodos de
normalidades.

De tudo que foi exposto e, tendo em conta a desnecessidade de o vice-
prefeito de desincompatibilizar para participar no pleito de 2024 para concorrer ao cargo
de prefeito, salvo se tivesse substituído o prefeito nos 06 (seis) meses que antecedem ao
pleito, o que de fato não ocorreu, entendo por negar provimento ao recurso.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo conhec

Inteiro teor:
11/10/2024
Número: 0600146-85.2024.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 16/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Inelegibilidade - Desincompatibilização
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600146-
85.2024.6.16.0134, (DRAP 0600144-18.2024.6.16.0134), que julgou improcedentes os pedidos
formulados na petição inicial de ação de impugnação de registro de candidatura e com resolução
de mérito, na forma dos artigos 316 e 487, I, do Código de Processo Civil, e declarou a elegibilidade
do impugnado Roberto Carlos Rossi; e deferiu o pedido de registro de candidatura ao cargo de
Prefeito do Município de Palmital/PR do candidato Roberto Carlos Rossi, considerando-o habilitado
a disputar as eleições municipais de 2024 pelo Partido Liberal. (Impugnação pela Coligação
Liderança e Transformação PSB/PRTB/Mobiliza/PRD/Federação Brasil da Esperança - FE Brasil
(PT/PC do B/PV)/Agir/Pode/Federação Psol Rede (Psol/Rede) representada por João Valdeci Schon
ao registro de candidatura c/c tutela de urgência, de Roberto Carlos Rossi e João Roberto Sartori
Adão, candidatos a prefeito e vice-prefeito na Coligação O Progresso Não Para
PP/PSD/União/Avante/Solidariedade/Federação PSDB Cidadania
(PSDB/Cidadania)/PL/Republicanos/MDB representada por Valdenei de Souza, aduzindo, em
síntese, que há causa de inelegibilidade envolvendo o demandado, isto é, ausência de
desincompatibilização. Afirmou que o impugnado foi nomeado pela Portaria nº 446/2021 a integrar
a Coordenadoria Municipal de Proteção de Defesa Civil do Município de Palmital/PR, de 1/1/2021 a
31/12/2024, ato este não revogado. Narra que o impugnado deixou de ausentar-se no período de 4
(quatro) meses anteriores ao pleito eleitoral, com previsão no artigo 1º, II, "l", IV, "a", da Lei
Complementar nº 64/1990).RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Liderança e Transformação
[PSB/PRTB/MOBILIZA/PRD/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do
B/PV)/AGIR/PODE/Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)] -
PALMITAL - PR (RECORRENTE)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)

ROBERTO CARLOS ROSSI (RECORRIDO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
RONALD LUDKE (ADVOGADO)
GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
(ADVOGADO)
O PROGRESSO NÃO PARA
[PP/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLIDARIEDADE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL/REPUBLICANOS/MDB] -
PALMITAL - PR (RECORRIDO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
RONALD LUDKE (ADVOGADO)
GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44078957
28/09/2024
20:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.489

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600146-85.2024.6.16.0134 –
Palmital – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: Liderança e Transformação [PSB/PRTB/MOBILIZA/PRD/Federação BRASIL
DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/AGIR/PODE/Federação PSOL
REDE(PSOL/REDE)] - PALMITAL - PR
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG - OAB/PR63302
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: ROBERTO CARLOS ROSSI
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS - OAB/PR53841
ADVOGADO: RONALD LUDKE - OAB/PR114308
ADVOGADO: GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - OAB/PR58467
RECORRIDO: O PROGRESSO NÃO PARA
[PP/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLIDARIEDADE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL/REPUBLICANOS/MDB] - PALMITAL - PR
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS - OAB/PR53841
ADVOGADO: RONALD LUDKE - OAB/PR114308
ADVOGADO: GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - OAB/PR58467
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
R E C U R S O
E L E I T O R A L .
COORDENADORIA MUNICIPAL DE
P R O T E Ç Ã O D E D E F E S A C I V I L .
P R E S I D Ê N C I A
A D J U N T A .
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. VICE-
P R E F E I T O . D E S N E C E S S I D A D E .
Num. 44078957 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820345446200000043030874
Número do documento: 24092820345446200000043030874
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:25:27

E L E G I B I L I D A D E C O N F I R M A D A .
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1. O recorrente aduz que o vice-prefeito
está inelegível, eis que não se
desincompatibilizou da COMPDEC -
Coordenadoria Municipal de Proteção de
Defesa Civil do Município de Palmital/PR,
órgão em que foi nomeado para o cargo de
presidente adjunto.

1.2. Na sentença de primeiro grau, o MM.
Juiz a quo julgou improcedente a ação de
impugnação de registro de candidatura,
declarando a elegibilidade do Recorrente,
pois, em seu entendimento, havia exigência
legal ao vice-prefeito em ocupar o cargo de
adjunto na COMPDEC e, por tal condição,
não haveria como lhe impor a renúncia ao
cargo, salvo se optasse por sair da
condição de vice-prefeito.

1.3. A recorrente interpôs recurso, alegando
que o recorrido se manteve com
participação ativa no cargo de presidente
adjunto, o que fere a norma eleitoral, pois
traz desequilíbrio no pleito eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em
saber se o recorrido, na condição de vice-
p r e f e i t o , d e v e r i a o u n ã o s e
desincompatibilizar do cargo de presidente
adjunto (substituto eventual do Prefeito) da
COMPDEC - Coordenadoria Municipal de
Proteção de Defesa Civil do Município de
Palmital/PR para participar do pleito
eleitoral de 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A desincompatibilização do vice-
prefeito em relação à COMPDEC -
Coordenadoria Municipal de Proteção de
Defesa Civil do Município de Palmital/PR é
desnecessária, uma vez que se trata de
ocupação inerente ao cargos de Vice-
Prefeito.

3.2. A recorrente não comprovou
Num. 44078957 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820345446200000043030874
Número do documento: 24092820345446200000043030874
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:25:27

G
G
documentalmente que, de fato, o Recorrido
estivesse efetivamente atuando como
presidente da COMPDEC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Dispositivo: Recurso conhecido e
desprovido.

4.2. Tese de julgamento: "Não há exigência
de desincompatibilização do candidato a
Vice-Prefeito que compõe - por preceito
legal - a função de Presidente Adjunto de
Órgão da Defesa Civil do Município, com
vistas à concorrer nas eleições."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, II, alínea "I", c/c IV, alínea "a".

TRE - PR - Ac. 56.750, Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicado em Sessão,
05/11/2020

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “LIDERANÇA E
TRANSFORMAÇÃO” PSB/PRTB/MOBILIZA/PRD/Federação BRASIL DA ESPERANÇA –
FÉ BRASIL (PT/PC do B/PV)/AGIR/ PODE/Federação PSOL/REDE (PSOL/REDE), em
face da sentença que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Partido
Republicano e, por consequência, deferiu o pedido de registro de candidatura ao cargo de
prefeito de Palmital/PR, pela Coligação “O PROGRESSO NÃO PARA” -
P P / P S D / U n i ã o / A v a n t e / S o l i d a r i e d a d e / F e d e r a ç ã o P S D B C i d a d a n i a
(PSDB/Cidadania)/PL/Republicanos/MDB , formulado por ROBERTO CARLOS ROSSI.

Na origem, trata-se de Requerimento de Registro de Candidatura formulado
por ROBERTO CARLOS ROSSI perante o Juízo da 134ª Zona Eleitoral de Palmital/PR,
visando participar das eleições de 2024 como candidato ao cargo de prefeito.

Num. 44078957 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820345446200000043030874
Número do documento: 24092820345446200000043030874
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:25:27

A Coligação “LIDERANÇA E TRANSFORMAÇÃO” apresentou Impugnação
ao pedido de registro de candidatura (id. 44017334), alegando, em síntese, que o
candidato se encontra inelegível, porque não se desincompatibilizou do cargo de adjunto
da COMPDEC - Coordenadoria Municipal de Proteção de Defesa Civil do Município de
Palmital/PR, nos 04 (quatro) meses anteriores ao pleito de outubro de 2024, de forma que
haveria necessidade de desincompatibilização, nos moldes do art. 1º, II, alínea “I”, c/c IV,
alínea “a”, da Lei Complementar nº 64/90. Ao final, requereu a impugnação do registro de
candidatura do Recorrido.

O impugnado apresentou Contestação (id. 44017358), argumentando que foi
nomeado por força de Portaria municipal que determinava que o cargo de Adjunto seria
exercido pelo vice-prefeito, ou seja, não havia a liberalidade de se aceitar ou não esse
encargo. Além disso, destaca que em momento algum assumiu o órgão, mormente
porque era somente o presidente adjunto da Comissão da Defesa Civil, existindo o
presidente para atuar, caso necessário. Menciona que, dos recursos disponibilizados para
fazer frente ao desastre climático dos dias 29 e 30 de outubro de 2023, parte foi utilizada
e o restante foi devolvido à Defesa Civil Estadual, no dia 05 de julho de 2024 e, desde 06
de julho de 2024, a Defesa Civil não mais está funcionando. Ao final, pugnou pela
improcedência da impugnação, deferindo o registro de candidatura do candidato
ROBERTO CARLOS ROSSI.

Em manifestação à contestação, id. 44017408, a Recorrente repisou a
situação de o Recorrido não haver se desincompatibilizado do cargo ao qual foi nomeado
na COMPDEC, eis que não foi apresentada portaria de afastamento ou licença desse
cargo, pelo Recorrido e, ao final pugnou novamente pela impugnação ao registro de
candidatura do Recorrido.

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, id. 44017421, pela
improcedência da impugnação ao pedido de registro de candidatura, e pelo deferimento
da candidatura do Recorrido.

Sobreveio a r. sentença, id. 44017423, em que o Juízo a quo jugou
improcedente a ação de impugnação de registro de candidatura, declarando a
elegibilidade do Recorrente, pois, em seu entendimento, havia exigência legal ao vice-
prefeito em ocupar o cargo de adjunto na COMPDEC e, por tal condição, não haveria
como lhe impor a renúncia ao cargo para concorrer ao pleito, salvo se optasse por sair da
condição de vice-prefeito. Ademais, que inexiste previsão legal para renúncia de mandato
ao vice-prefeito que pretenda se candidatar em nova eleição, desde que não ocorra a
sucessão ou substituição do prefeito nos 06 (seis) meses que antecedem o pleito.

Inconformada, a Coligação “Liderança e Transformação” interpôs recurso
eleitoral (id. 44017431), alegando, em síntese, que o Recorrido não se
desincompatibilizou do cargo de presidente adjunto da COMPDEC – Coordenadoria
Municipal de Proteção de Defesa Civil do município de Palmital/PR. Aduz que, ao manter-
se como presidente adjunto da COMPDEC, o Recorrido fere a finalidade da norma, que é
de sustentar o equilíbrio entre os possíveis players do processo eleitoral, uma vez que
possui participação ativa na distribuição gratuita de bens perante a população em
Num. 44078957 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820345446200000043030874
Número do documento: 24092820345446200000043030874
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:25:27

situação de fragilidade e vulnerabilidade frente a desastres naturais. Ao final pugnou pelo
provimento do Recurso Eleitoral, reformando integralmente a r. sentença de primeiro
grau, com o consequente indeferimento do registro da candidatura do Recorrido.

Em suas contrarrazões, id. 44017442, o Recorrido assevera que o Recorrente
se limitou a repetir os argumentos apresentados na inicial, não combatendo os
argumentos da sentença. Assevera que a desincompatibilização ocorreu há mais de um
ano, dentro do período exigido pela legislação e entendimento jurisprudencial. Menciona
que a COMPDEC não atua desde 2023, data do último evento climático, não havendo
que se falar de influência exercida pelo Recorrido através desse órgão, e que não teve
qualquer atuação ou influência sobre os munícipes no corrente ano. Após suas razões,
pugnou pelo não conhecimento em razão de ofender o princípio da dialeticidade ou, caso
conhecido, seja-lhe negado provimento.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44045993).

É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade

A intimação à r. sentença foi publicada em 07/09/2024 (id. 44017428), tendo
o recurso sido interposto em 10/09/2024 (id. 44017431), em atendimento ao prazo de 3
(três) dias, previsto no art. 58, § 3º, da Res.-TSE nº 23.609/2019, o que revela sua
tempestividade.

II.ii. Ofensa ao princípio da dialeticidade

O recorrido argumenta que a recorrente se limitou a repetir os argumentos
arguidos na exordial, não combatendo os argumentos da sentença, não atendendo ao
princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade que impõe ao
recorrente a impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão
judicial impugnada. Impede-se, assim, um recurso “genérico”, no qual a parte demanda
por uma nova decisão ao Tribunal sem, no entanto, indicar os motivos específicos para
tanto.

Há, no Código de Processo Civil, específica previsão legal a respeito:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

Num. 44078957 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820345446200000043030874
Número do documento: 24092820345446200000043030874
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:25:28

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida.

Ademais, as Súmulas 26 e 27 do Tribunal Superior Eleitoral (Ac.-TSE de
10.5.2016, no PA nº 32345) assim estabelecem:

É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente
fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a
manutenção desta.

É inadmissível recurso cuja deficiência de fundamentação
impossibilite a compreensão da controvérsia

Assim, deve a recorrente atacar de forma específica não só o dispositivo da
sentença, como também invalidar todos os seus fundamentos, sob pena de vê-los
prevalecer, não bastando a simples repetição de argumentos trazidos em outras fases do
processo ou valer-se de digressões vagas e genéricas.

Nessa esteira é o entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. REITERAÇÃO DE TESES.
SÚMULA 26/TSE.DESPROVIMENTO. 1. Não tendo a agravante
infirmado efetivamente a conclusão adotada na decisão
hostilizada, mostra–se inviável o presente agravo regimental. 2.
Incidência do óbice da Súmula nº 26/TSE, segundo a qual "é
inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente
fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a
manutenção desta". 3. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a
reiteração das teses preliminares arguidas no recurso especial,
sem infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática,
importa em ofensa ao princípio da dialeticidade e enseja a
manutenção desta pelos fundamentos nela consignados,
conforme se extrai da S. 26 deste Tribunal Superior Eleitoral"
(AgR–REspe nº 383–84, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de
28.10.2020)4. Agravo regimental desprovido.

(Agravo em REspE nº 060003508, Acórdão, rel. Min. Carlos
Horbach, DJe 11/03/2022)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. OFENSA À HONRA. EXTRAPOLAÇÃO DOS
LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO QUE NÃO
IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
Num. 44078957 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820345446200000043030874
Número do documento: 24092820345446200000043030874
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:25:28

SÚMULA Nº 26/TSE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.
AGRAVO DESPROVIDO.

[...] 4. A regularidade formal dos recursos, conforme doutrina
abalizada, demanda a observância da dialeticidade, que não se
considera suprida pela repetição de petição anteriormente
aventada e analisada. Ao dever de fundamentação analítica da
decisão judicial corresponde o ônus de fundamentação analítica
da postulação (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio;
MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil. São Paulo: RT,
2015, v. 2, p. 154).

5. Na espécie, o agravante deixou de infirmar o fundamento
referente a não demonstração do dissídio jurisprudencial,
limitando–se a repetir os argumentos lançados nos recursos
anteriores.6. Descumprido o dever de dialeticidade necessário
para se infirmar a decisão agravada, resta obstado o provimento
do agravo interno, por força da Súmula nº 26 do Tribunal Superior
Eleitoral.7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(Agravo em REspE nº 060022853, Acórdão, rel. Min. Edson
Fachin, DJe 16/09/2021)

Desse modo, repita-se, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao
recorrente o ônus de demonstrar os motivos de fato e de direito capazes de alterar os
fundamentos da sentença. Do contrário, mantem-se a sentença por seus próprios
fundamentos.

Na espécie, embora a Recorrente tenha repetido alguns argumentos trazidos
na petição inicial, houve contraposição aos argumentos da sentença, não havendo ofensa
ao princípio da dialeticidade.

Presentes os requisitos subjetivos e objetivos de admissibilidade, o Recurso
deve ser conhecido.

II.iii. A discussão do caso em exame centra-se na desincompatibilização do
vice-prefeito, que concorre ao cargo de prefeito do município de Palmital/PR, em
atendimento ao art. 1º, II, alínea “I”, c/c IV, alínea “a”, da Lei Complementar nº 64/90, que
possui a seguinte redação:

Art. 1º São inelegíveis:

[...]

II - para Presidente e Vice-Presidente da República:

Num. 44078957 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820345446200000043030874
Número do documento: 24092820345446200000043030874
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:25:28

[...]

I) os que, servidores públicos, estatutários ou não dos órgãos ou
entidades da Administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios,
inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se
afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o
direito à percepção dos seus vencimentos integrais;

[...]

IV - para Prefeito e Vice-Prefeito:

a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os
inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da
República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito
Federal, observado o prazo de 4 (quatro) meses para a
desincompatibilização;

No caso dos autos, como se observa no Art. 12 da Lei 009/96 do município
de Palmital/PR, id. 44017366, o cargo de adjunto deveria ser exercido pelo vice-prefeito, a
norma é imperativa, sem possibilidade de escolha àquele que exerça esse cargo.

Dessa forma, somente se abdicasse do cargo de vice-prefeito estaria o
Recorrido se desvinculando do cargo no COMPDEC; não haveria outra opção, caso
seguíssemos o raciocínio da Recorrente.

Ademais, por tudo que se demonstrou nos autos, de fato, não houve
participação efetiva do Recorrido no COMPDEC, vez que havia somente a potencial
possibilidade de participar desse órgão e, mesmo assim, caso estivesse substituindo ao
titular, o prefeito municipal, o que não ocorreu de fato.

O fato de eventuais fotos à época em que ocorreram os desastres naturais
em Palmital/PR, não tem o condão de comprovar que o Recorrido, de fato, estivesse
representando à COMPDEC, pois, na condição de vice-prefeito, seria intuitivo tomar parte
das ocorrências, sem que, no entanto, estivesse atuando em nome do referido órgão.

Em caso análogo, assim já decidiu esta Corte:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE
CANDIDATURA. RRC - VICE-PREFEITO - AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA. ALEGAÇÃO
DE FALTA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. MEMBRO DE
CONSELHO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. ÓRGÃO
DELIBERATIVO DA AUTARQUIA IPREMED. NÃO PRESIDENTE.
Num. 44078957 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820345446200000043030874
Número do documento: 24092820345446200000043030874
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:25:28

D E S N E C E S S Á R I A A D E S I N C O M P A T I B I L I Z A Ç Ã O .
INELEGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. DOCUMENTOS QUE
C O M P R O V A M A F A S T A M E N T O D E F A T O . N Ã O
DESCONSTITUIÇÃO. SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1.Candidato membro de Conselho
Municipal de Previdência, órgão deliberativo máximo de autarquia
(IPREMED) responsável, dentre outras atribuições, por assegurar
os direitos relativos a previdência social dos servidores municipais,
ativos e inativos.2.Recorrido que não desempenhava função de
presidente ou diretor no referido Conselho, ou então na
autarquia IPREMED. Não comprovação de que exercia função
de administração ou representação nos referidos órgãos.
Desnecessidade de desincompatibilização.3.Ainda que assim
não fosse, o candidato apresentou documentos que comprovam
que não exerceu suas funções de forma efetiva desde 16.10.2019,
evidenciando seu afastamento de fato, o que seria suficiente em
caso de eventual necessidade de desincompatibilização.4.Recurso
conhecido e desprovido para manter a sentença de deferimento do
R R C
d o
r e c o r r i d o .
R E C U R S O
E L E I T O R A L
nº06002602620206160114, Acórdão 56.750, Des. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
05/11/2020. (Grifei)

Além disso, a COMPDEC somente é acionada no caso de situações
emergenciais, como as que foram noticiadas nos autos, não há que se falar que o
Recorrido estivesse potencialmente atuando em prol desse órgão em períodos de
normalidades.

De tudo que foi exposto e, tendo em conta a desnecessidade de o vice-
prefeito de desincompatibilizar para participar no pleito de 2024 para concorrer ao cargo
de prefeito, salvo se tivesse substituído o prefeito nos 06 (seis) meses que antecedem ao
pleito, o que de fato não ocorreu, entendo por negar provimento ao recurso.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral, mantendo íntegra a sentença que julgou improcedente a ação de impugnação
de registro de candidatura, e deferiu o registro de candidatura de ROBERTO CARLOS
ROSSI, para o cargo de prefeito de Palmital/PR nestas eleições de 2024, sob número 22,
pelo Partido Liberal, com o nome de urna: ROBERTO CARLOS ROSSI.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44078957 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820345446200000043030874
Número do documento: 24092820345446200000043030874
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:25:28

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600146-
85.2024.6.16.0134 - Palmital - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
- RECORRENTE: LIDERANÇA E TRANSFORMAÇÃO
[PSB/PRTB/MOBILIZA/PRD/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO
B/PV)/AGIR/PODE/FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE)] - PALMITAL - PR - Advogados
do(a) RECORRENTE: ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, ALDECI SANDRO PIEROG - PR63302, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA
FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI HELENA
DE SANTANA - PR107712, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA
PUGLIA FREO - PR52606, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDOS: ROBERTO CARLOS ROSSI, O
PROGRESSO NÃO PARA [PP/PSD/UNIÃO/AVANTE /SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)/PL/REPUBLICANOS/ MDB] - PALMITAL - PR - Advogados
do(a) RECORRIDO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS - PR53841, RONALD LUDKE -
PR114308, GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - PR58467.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44078957 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:34:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820345446200000043030874
Número do documento: 24092820345446200000043030874
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:25:28